Tribunal: TJSP
Processo: 2257494-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Alegação do réu de ausência de comprovação da mora, ante a devolução do aviso de recebimento com a informação de mudança de endereço. Ônus do devedor de manter seus dados pessoais atualizados junto ao credor. Carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato e devolvida por mudança de

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Alegação do réu de ausência de comprovação da mora, ante a devolução do aviso de recebimento com a informação de mudança de endereço. Ônus do devedor de manter seus dados pessoais atualizados junto ao credor. Carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato e devolvida por mudança de endereço que se tem por consumada, a despeito da ausência de entrega pessoal. Orientação nesse sentido do STJ. Decisão de Primeiro Grau, que deixou de revogar a liminar de busca e apreensão, confirmada. Agravo de instrumento do réu desprovido.